Tribunal: TJDFT
Processo: 0750418-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. TEMA N.o 793 DO STF. TEMA N.o 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS. DESABASTECIMENTO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente."
3. “Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual” (STF. Plenário. RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/04/2023 – Tema n.o 1.234 da Repercussão Geral).
4. Não há necessidade de reconhecer o litisconsorte passivo necessário da União, uma vez que a responsabilidade é solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos aprovados pela Anvisa e padronizados pela Secretaria do Estado de Saúde do DF. Preliminar rejeitada.
5. No caso dos autos, observa-se que o insumo está registrado na ANVISA; é padronizado pelo SUS; e é indicado para o tratamento da recorrida; ainda, a recorrida comprovou a hipossuficiência econômica e a necessidade do medicamento por meio de prescrição do médico especialista, de modo que deve ser garantido o seu fornecimento pelo ente público.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 e Tema n.o 1.002 da Repercussão Geral - STF). Sem custas ex vis legis.